Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-26.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0805870-26.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AUTORIDADE: MARLEIDE CORREIA ALEANDRE PESSOA, LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805870-26.2023.8.14.0000

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A

APELADOS:
MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA, LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - MÉRITO - EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Intempestividade.

1.1. Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida pelo juízo primevo em 20/08/2018, sendo publicada em 01/10/2018. Da sentença vergastada foi interposto Embargos de Declaração em 22/10/2018 o qual foi julgado em 13/08/2019 (id. Num. 13618868 - Pág. 13), sendo publicada na data de 28/08/2019, conforme id. Num. 13618868 - Pág. 14. Diante disso, o prazo para interposição de recurso iniciou-se em 29/08/2019, findando-se em 18/09/2019, tendo o recurso de apelação sido interposto em 17/09/2019, portanto dentro do prazo mencionado, verifica-se clara a sua tempestividade.

1.2.
REJEITADA.

Mérito.

2.1. Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, sem prévia intimação do exequente/apelante, face à inobservância de comando judicial.

2.2. Com efeito, a ausência de manifestação da parte a determinação do juízo, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, ao tratar da hipótese de abandono de causa, conforme decidiu o juízo “a quo”, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

2.3. Nesta senda, imperiosa, revela-se a necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º, do mencionado art. 485 do Novo diploma Processual Civil, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual deve a sentença objurgada ser desconstituída.

Recurso de Apelação
Conhecido e Provido
, para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
e apelado
MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA E LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 27 de junho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805870-26.2023.8.14.0000

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S A

APELADOS: MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA, LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1º Vara Cível de Rondon do Pará que, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO, ajuizada por si contra
MARLEIDE CORREIA ALEXANDRE PESSOA E LAUDEMIRO CORREIA ALEXANDRE
extinguiu o feito sem exame de mérito.

Em sua inicial (id. 13618854), pugnou o exequente/apelante a execução em face do demandado no montante de R$ 18.365,07 (dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) referente à Cédula de Crédito Bancário n. 0326428-9, firmada em 09/09/2008, em razão do inadimplemento do contrato pelos executados.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (id. 13618866), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015, por entender ausente interesse da parte exequente no prosseguimento do feito, conforme segue:

Vistos etc.

Trata-se de execução, intimado o requerente para se manifestar sobre Bacenjud, manteve-se inerte.

Desta feita não resta outra medida a ser tomada, se não a extinção do processo com base no Art. 485, 111, do CPC.

Custas e honorários pelo requerente, que desde já arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Certificado o trânsito julgado, arquivem-se.

P.R.I.

Inconformado, o exequente
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, interpôs Recurso de Apelação (id. 13618869).

Alega que o fundamento da sentença terminativa na verdade seria a hipótese de abandono de causa, sendo imprescindível para tal a intimação pessoal da parte para adotar as medidas processuais que entender cabíveis.

Argui que o § 1º, inciso III do art. 485 do CPC/2015, condiciona a aplicação de sanção do feito à intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso sub examine.

Sustenta ainda, quando a necessidade do requerimento do réu para a extinção do processo, conforme Súmula nº 240 do STJ.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para seja desconstituída a sentença vergastada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (id. Num. 13618871 - Pág. 4), pugna a parte recorrida pela manutenção da sentença vergastada, alegando a intempestividade do recurso de apelação e pleiteia ainda a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 141 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada após à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a preliminar suscitada em sede de contrarrazões.

Da Intempestividade

Alega a parte recorrida quanto a intempestividade do recurso de apelação interposto pela exequente/apelante.

Não merece prosperar a preliminar suscitada.

Conforme se depreende dos autos, a sentença foi proferida pelo juízo primevo em 20/08/2018, sendo publicada em 01/10/2018. Da sentença vergastada foi interposto Embargos de Declaração em 22/10/2018 o qual foi julgado em 13/08/2019 (id. Num. 13618868 - Pág. 13), sendo publicada na data de 28/08/2019, conforme id. Num. 13618868 - Pág. 14.

Diante disso, o prazo para interposição de recurso iniciou-se em 29/08/2019, findando-se em 18/09/2019, tendo o recurso de apelação sido interposto em 17/09/2019, portanto dentro do prazo mencionado, verifica-se clara a sua tempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito sem exame de mérito, sem prévia intimação do exequente/apelante, face à inobservância de comando judicial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ser equivocado o fundamento para extinção do feito, que ao tratar da hipótese de abandono de causa, sendo imprescindível para tal a intimação pessoal da parte para adotar as medidas processuais que entender; bem como que o § 1º, inciso III do art. 485 do CPC/2015, condiciona a aplicação de sanção do feito à intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso sub examine.

Compulsando os autos, infere-se que a parte requerente fora intimada a se manifestar sobre o Bacenjud em 19/03/2018 (id. Num. 13618865 - Pág. 2), quedando-se inerte, oportunidade em que o juízo “ad quo” extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015.

Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento da determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito fundamentou-se no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que, o § 1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC
, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença.
Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC.
Precedentes jurisprudenciais. Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL.
RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DO BANCO EXEQUENTE. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, POSTERIORMENTE, DA PARTE PARA QUE SEJA POSSÍVEL A EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC/15. NO CASO, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DO APELANTE COM A OBSERVAÇÃO DE QUE O NÃO ATENDIMENTO LEVARIA À EXTINÇÃO DO FEITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E CONTINUIDADE DO FEITO. "Para a extinção do processo pelo abandono da causa ( CPC, art. 485 inciso II e III) faz-se necessária a intimação do procurador da parte e, na inércia deste, a intimação pessoal da parte, constando sempre a advertência"sob pena de extinção", o que não ocorreu no presente caso."

(TJ-SC - AC: 07002060720138240023 Capital 0700206-07.2013.8.24.0023, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 21/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de COBRANÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 485, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA. 1.
O artigo 485, incisos II e III c/c § 1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.
2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.(TJ-PA - APL: 00160560420068140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2019) (Grifei).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível de Rondon do Pará/PA, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 27 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023